Tribunal: TJES
Processo: 0001204-51.2015.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001204-51.2015.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: L. C. SOARES TRANSPORTES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0001204-51.2015.8.08.0068

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: L.C.SOARES TRANSPORTES - ME

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada em face da empresa L.C. Soares Transportes - ME e Serviços Ltda., já baixada na Receita Federal antes do ajuizamento da demanda, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O apelante pleiteia a reforma da sentença, defendendo a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da microempresa, à luz do art. 134, VII, do CTN e do art. 9º, §§ 4º e 5º, da LC nº 123/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o ajuizamento de execução fiscal contra microempresa já extinta administrativamente junto à Receita Federal; e (ii) estabelecer se é legítimo o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa extinta, ainda que sem comprovação de dissolução irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da empresa no CNPJ não implica, por si só, na extinção da personalidade jurídica, pois esta exige a formal observância das fases de dissolução, liquidação e extinção, de acordo com o ordenamento jurídico.

4. O art. 9º, §§ 4º e 5º, da LC nº 123/2006 autoriza expressamente a responsabilização solidária dos sócios de micro e pequenas empresas pelos tributos apurados antes ou após o ato de extinção da pessoa jurídica, ainda que esta tenha ocorrido por baixa voluntária sem regularidade fiscal.

5. O art. 134, VII, do CTN permite o redirecionamento da execução fiscal aos sócios de microempresa extinta, cabendo a estes demonstrar a insuficiência de patrimônio no momento da liquidação para se exonerarem da responsabilidade pelos débitos tributários.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES admite o redirecionamento da execução fiscal aos sócios de microempresa regularmente extinta, independentemente de comprovação de dissolução irregular ou de prática de atos ilícitos, com fundamento na responsabilidade solidária prevista na legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção administrativa do CNPJ de microempresa não afasta, por si só, a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos seus sócios.

2. A responsabilidade dos sócios por tributos não adimplidos durante a vigência da empresa subsiste mesmo em casos de dissolução regular, nos termos do art. 9º, § 5º, da LC nº 123/2006.

3. É desnecessária a comprovação de dissolução irregular para fins de redirecionamento da execução fiscal em relação aos sócios de microempresa extinta.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 134, VII; LC nº 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.876.549/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03/05/2022; STJ, AgInt no REsp 1.737.677/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 18/11/2019; TJES, AI 5002096-95.2020.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 07/06/2023; TJES, AI 5004573-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 22/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (ID 14221040) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte, a qual extinguiu sem resolução de mérito a execução fiscal proposta em face de
L.C.SOARES TRANSPORTES - ME E SERVIÇOS LTDA.,
na forma do art. 485, Vi, do Código de Processo Civil.

Em seu recurso (ID 14221041), o apelante defende que a sentença merece reforma por destoar da legislação aplicável e da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alega a possibilidade de redirecionamento da Execução Fiscal às micro e pequenas empresas, mesmo que a baixa tenha ocorrido antes do ajuizamento da ação, invocando o artigo 134, inciso VII, do Código Tributário Nacional (CTN) e o artigo 9º, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte).

Argumenta, ainda, a desnecessidade de prévia comprovação de dissolução irregular para o redirecionamento e a ausência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa dos sócios.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal, com o redirecionamento aos sócios da empresa executada

Sem contrarrazões recursais.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legitimidade passiva da empresa executada, já baixada na Receita Federal antes do ajuizamento da Execução Fiscal, e a possibilidade de redirecionamento do feito aos sócios.

Sem delongas, consigno que, em meu sentir, a insurgência recursal merece prosperar.

Em análise dos autos, verifico que, de fato, não é possível o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa jurídica extinta, todavia, a baixa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ junto à Receita Federal não tem o condão, por si só, de extinguir a personalidade jurídica da empresa, já que tal extinção depende da tramitação de várias fases (1- dissolução; 2- liquidação; e 3- extinção).

Do compulsar dos autos, observa-se que a empresa executada foi baixada perante a Receita Federal, tendo como motivo para tal situação cadastral sua inexistência de fato.

Assim, conforme sustenta o apelante, é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio de microempresa sem que tenha sido apurada nenhuma prática dos atos descritos no art. 135 do CTN, conforme preconiza o art. 9º, §§4º e 5º da Lei Complementar nº 123/2006,
in verbis
:

Art. 9º
O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias
, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

[...]

§ 4º A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores
.

§ 5º A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Destarte, embora microempresas e empresas de pequeno porte possam obter baixa irregular sem a apresentação de certidão de regularidade fiscal, a legislação aplicável à matéria autoriza que, mesmo após a extinção formal, os sócios sejam responsabilizados pelo eventual inadimplemento de tributos relativos ao período em que a pessoa jurídica permaneceu ativa, nos termos do inciso VII do art. 134 da CRFB/88. Nessa hipótese, caberá aos sócios comprovar a insuficiência de patrimônio à época da liquidação para se exonerarem da responsabilidade pelos débitos.

Em outros termos, a Lei Complementar nº 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, em seus parágrafos 4º e 5º do artigo 9º, é clara ao prever que a baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos e penalidades, decorrentes de irregularidades praticadas por seus titulares, sócios ou administradores. Mais do que isso, o parágrafo 5º estabelece a responsabilidade solidária dos empresários, titulares, sócios e administradores no período da ocorrência dos fatos geradores.

Nesse sentido, cito a remansosa jurisprudência deste Eg. Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. BAIXA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1- Caso concreto em que o magistrado singular julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada em face de microempresa que já se encontrava baixada à época do ajuizamento.
2- O STJ “possui entendimento de que tanto a redação do art. 9º da LC 123/2006 como da LC 147/2014, apresentam interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos” (REsp n. 1.876.549/RS). 3- Embora as micro e pequenas empresas possam obter a dissolução regular sem ao menos apresentar certidão de regularidade fiscal, a legislação afeta ao tema autoriza que, mesmo após a baixa, sejam os sócios responsabilizados por eventual inadimplemento de tributos da pessoa jurídica enquanto se encontrava ativa, sendo de rigor, pois, o redirecionamento da execução à sócia da empresa Apelada. 4- Recurso conhecido e provido
. (TJES; AI 5002096-95.2020.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; 07/06/2023) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DE PEQUENO PORTE EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. TRATAMENTO DIFERENCIADO. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. ART. 9º, §§4º E 5º, LEI COMPLEMENTAR 123/2006. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS, ART.134, INCISO VII DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. É possível o registro “da baixa” da empresa de pequeno porte ainda que existam pendências tributárias, contudo isso não pode frustrar o pagamento do tributo ou evitar a responsabilização dos sócios e administradores. 2. Admite-se o imediato redirecionamento da execução fiscal contra o sócio de empresa de pequeno porte, ainda que regularmente extinta. Inteligência do art. 9º, §§4º e 5º, Lei Complementar 123/2006, bem como do art. 134, VII, do CTN,
3. Recurso provido, para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa executada. (TJES; AI; 5004573-02.2020.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Des. Rel. Robson Luiz Albanez; 22/06/2023) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EMPRESA DE PEQUENO PORTE – REDIRECIONAMENTO EM FACE DOS SÓCIOS – PREVISÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO.
1 - De acordo com o art. 9º da LC 123/2006 (Estatuto Nacional da ME e da EPP), a baixa por extinção de microempresas ou de empresas de pequeno porte, nas três esferas de governo, ocorrerá independentemente da regularidade das obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. 2 - No arquivamento do ato não se exige prova de quitação, de regularidade ou inexistência de débitos tributários ou contribuição de qualquer natureza. A baixa, porém, não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores
. 3- Sendo o crédito tributário decorrente do não recolhimento do ISSQN no período de 01/01/2018 a 31/05/2019, época em que a pessoa jurídica ainda não havia encerrado as suas atividades, mostra-se possível o redirecionamento postulado, em decorrência da citada responsabilidade solidária prevista pelo legislador. 4 – Recurso provido. (TJES; AG 5001357-62.2022.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda; 15/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO. MICROEMPRESA. LC Nº 123/2006. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS INDEPENDENTEMENTE DA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício, no caso de microempresa, é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos
. 2. Recurso conhecido e provido. Data: 22/Aug/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5012554-77.2023.8.08.0000. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPRESA BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO A SÓCIA-ADMINISTRADORA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA APESAR DA DISSOLUÇÃO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Cidade Nova Comércio e Minimercado EIRELI e sua sócia-administradora contra decisão da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes/ES, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução fiscal ajuizada após a extinção formal da empresa. As agravantes alegam ilegitimidade da empresa para figurar no polo passivo da ação, por estar com o CNPJ baixado desde 29/09/2021, bem como ilegalidade do redirecionamento da execução à sócia, por ausência de dissolução irregular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a propositura de execução fiscal exclusivamente contra microempresa já baixada antes do ajuizamento; e (ii) estabelecer se é legítimo o redirecionamento da execução fiscal à sócia-administradora da microempresa extinta voluntariamente, sem dissolução irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 9º da LC 123/2006 permite a baixa da microempresa sem exigência de regularidade fiscal, mas tal procedimento não exonera os sócios de sua responsabilidade pelas obrigações tributárias pendentes, conforme § 5º do mesmo artigo. 4. O art. 134, VII, do CTN autoriza o redirecionamento da execução ao sócio-administrador em caso de extinção da pessoa jurídica com débitos fiscais, mesmo quando regular, cabendo-lhe provar eventual insuficiência patrimonial no momento da liquidação para se exonerar. 5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.876.549/RS e AgInt no REsp 1.737.621/SP) e deste Tribunal reconhece que, em tais casos, o redirecionamento é cabível independentemente da demonstração de dissolução irregular ou da prática de ato ilícito pelos sócios
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A dissolução regular de microempresa não afasta a responsabilidade tributária de seus sócios, nos termos do art. 9º, § 5º, da LC 123/2006, sendo legítimo o redirecionamento da execução fiscal. 2. É desnecessária a demonstração de dissolução irregular para fins de responsabilização do sócio-administrador, bastando o inadimplemento de tributos existentes à época da atividade empresarial. Dispositivos relevantes citados: LC 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º; CTN, art. 134, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.876.549/RS, rel. Min. Mauro Campbel (TJES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012424-53.2024.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, julgado em 03/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO. LIQUIDAÇÃO DE PEQUENA EMPRESA. HIPÓTESE QUE DISPENSA COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS INDEPENDENTEMENTE DA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Em se tratando de micro ou pequena empresa, tendo sido foi efetivada a baixa dos atos constitutivos, com a extinção da personalidade jurídica da sociedade, tem-se hipótese de aplicação do art. 9º da Lei Complementar nº 123/2006 – reproduzido no art. 7º-A da lei nº 11.598/2007 –, que, de maneira excepcional, prevê a possibilidade de responsabilização tributária dos sócios independentemente da prática de atos ilícitos. 2) O c. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido de que, no caso de micro e pequenas empresas, é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos. Precedentes
. 3)Recurso conhecido e provido. (Data: 31/May/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5011605-87.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – DISSOLUÇÃO REGULAR – MICROEMPRESA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos
. 2. Recurso provido. (Data: 23/Apr/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5014191-63.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MICRO OU PEQUENA EMPRESA. BAIXA VOLUNTÁRIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 9º LC 123/2006. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos
. Precedentes: REsp 1.591.419/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 26/10/2016; AgInt no REsp 1.737.621/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 27/2/2019.”. (AgInt no REsp n. 1.737.677/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019.)
2. Nos termos do art. 9º da LC 123/2006 (Estatuto Nacional da ME e da EPP), a baixa por extinção de microempresas ou de empresas de pequeno porte, nas três esferas de governo, ocorrerá independentemente da regularidade das obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção
. 3. Depreende-se da Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ que, em 01.12.2021, portanto, após o ajuizamento da execução fiscal (24.04.2021), a empresa agravada foi baixada por liquidação voluntária. Assim, tendo em vista que o crédito tributário decorrente do não recolhimento do ISSQN nos anos de 2015, 2016 e 2017, época em que a pessoa jurídica ainda não havia encerrado as suas atividades, mostra-se possível o redirecionamento postulado, em decorrência da citada responsabilidade solidária prevista pelo legislador. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5011531-96.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Cito, ainda, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCALILEGITIMIDADE DA PARTE NÃO COMPROVADA. MICROEMPRESA. REGISTRO DE DISTRATO. INCLUSÃO DOSSÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART 134, VII, DO CTN. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interpostoobjetivando a extinção de execução fiscal por suposta incapacidadeprocessual devido à dissolução da empresa ser anterior ao ajuizamento daexecução fiscal. No Tribunal, o agravo foi desprovido. Nesta Corte, o a quorecurso especial não foi provido.
II - A jurisprudência desta Corte Superior entende que, naexecução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresaregularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feitocontra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, doCTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimôniorecebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar daresponsabilidade pelos débitos exequendos.
Neste diapasão, destacam-se osseguintes precedentes: AgInt no RESP n. 1.737.677/MS, relator MinistroBenedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em, DJe de 18/11/2019; AgInt no RESP n. 1.737.621/SP, relatora Ministra Regina 20/11/2019Helena Costa, Primeira Turma, julgado em, DJe de). 25/2/2019 27/2/2019III - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 2.194.026; Proc. 2025/0016753-3; AL; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 07/05/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. DISSOLUÇÃO REGULAR DE MICRO E PEQUENA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. INCIDÊNCIA DO ART. 134, VII, DO CTN. PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tanto a redação do art. 9º da LC 123/2006 como da LC 147/2014, apresentam interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos. Precedentes
. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.876.549/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA PREQUESTIONADA. MICROEMPRESA. REGISTRO DE DISTRATO. INCLUSÃO DO SÓCIO-GERENTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9º DA LC N. 123/2006. ARTIGOS 134, VII, E 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa. Precedente: AgInt no AREsp 1.468.820/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Dje 27/09/2019. 2. Não prospera a alegação de ausência de prequestionamento tendo em vista que o tema do redirecionamento da execução fiscal e a responsabilização do sócio pelos débitos da empresa executada foram expressamente analisadas pelo Tribunal de origem. 3. Este Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que "O distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial e a consequente viabilidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes. " (RESP 1.777.861/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019), sendo necessária a realização do ativo e do pagamento do passivo, para a regular extinção da pessoa jurídica.
4. Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos
. Precedentes: RESP 1.591.419/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 26/10/2016; AgInt no RESP 1.737.621/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 27/2/2019. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.737.677; Proc. 2018/0096354-1; MS; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 18/11/2019; DJE 20/11/2019)

Portanto, é devido o redirecionamento da cobrança da dívida tributária aos sócios da microempresa ora recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença, determinando, via de consequência, a remessa dos autos à Comarca de origem para que sejam adotadas as providências necessárias ao redirecionamento da demanda aos sócios da apelada.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que não houve fixação da verba honorária na origem, pois a relação jurídico-processual sequer chegou a ser triangularizada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/06/2025 às 16:26:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57466017062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto proferido.